Tribunal: STF
Processo: ARE 1300614
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Estado do Ceará interpõe recurso extraordinário com agravo, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da 3ª Turma Recursal do Estado do Ceará, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. PENSIONISTAS DE MILITAR ESTADUAL. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE DEFESA SOCIAL E CIDADANIA – GDSC. LEI ESTADUAL Nº 16.207/2017. ÓBITO POSTERIOR À E.C Nº 41/2003. EXTINÇÃO DA PARIDADE DE VENCIMENTOS. APLICAÇÃO DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO DA E.C Nº 47/2005. INSTITUIDOR DA PENSÃO QUE NÃO PERFAZIA, NA DATA DO ÓBITO, OS REQUISITOS PARA A PARIDADE DE VENCIMENTOS. SÚMULA Nº 340/STJ E SÚMULA Nº 359/STF. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DA GDSC AOS PROVENTOS DE PENSÃO. PRECEDENTES DO STF, EM REPERCUSSÃO GERAL, DO STJ E DO TJCE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA”.



    Nesse julgamento, conforme consignado no voto condutor do acórdão, ficou expressamente assentado “que o servidor ingressou no serviço público estadual no dia 28 de outubro de 1992 (p. 74), de forma que o instituidor da pensão não adimpliu na data do seu óbito todos os requisitos exigidos pelo artigo 3º, da E.C. nº 47/2005”.



    Contra esse acórdão foram opostos embargos de declaração pela parte autora, os quais foram acolhidos com efeitos infringentes em acórdão assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELA TURMA RECURSAL QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO ESTADO DO CEARÁ, ORA EMBARGADO, REFORMANDO A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU E JULGANDO, POR MAIORIA, IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. GRATIFICAÇÃO DE DEFESA SOCIAL E CIDADANIA – GDSC – ÀS PENSIONISTAS. EMBARGANTE SUSCITA OMISSÃO NO ACÓRDÃO EM RELAÇÃO A DISPOSITIVO DA LEI ESTADUAL Nº 16.207/2017. OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE RECONHECER A ADOÇÃO DE PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. NECESSIDADE DE SANAR O DEFEITO, COM ALTERAÇÃO DE MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.”



     



    Nesse julgamento a Corte de origem reconheceu o direito à implementação da Gratificação de Defesa Social e Cidadania (GDSC) no benefício de pensão da parte autora, nos seguintes termos:



    “Ocorre que, no caso dos autos, as pensionistas reclamantes não tiveram instituída pensão por morte decorrente de proventos de servidor que já estivesse inativo – hipótese em que caberia a discussão sobre a paridade; as pensionistas reclamantes tiveram instituída pensão por morte decorrente do falecimento do servidor, que, conforme certidão às fls. 22, perceberia se vivo fosse, a gratificação pleiteada. 



    A propósito desses casos, o Tribunal de Justiça deste Estado do Ceará (TJ/CE) já editou inclusive súmula: 



    TJ/CE, Súmula nº 23. Os proventos do inativo e as pensões por morte devem corresponder à totalidade do que perceberia o militar, se estivesse em atividade ou se vivo fosse, estendendo-se aos inativos e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos militares ativos, ainda que não sejam de caráter geral. 



    Tal entendimento também se pode extrair da orientação do Superior Tribunal de Justiça, de que "instituída uma gratificação ou vantagem, de caráter genérico, paga indistintamente aos servidores da ativa, deve ser ela estendida aos inativos e pensionistas, conforme o Art. 40, § 8º, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 20/98". (STJ, RMS 21.213/PR, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ de 24.9.2007)”. 



    Houve novos embargos declaratórios, rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 40, §§ 7º e 8º, da Constituição Federal, 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003 e 3º da EC nº 47/2005.



    A parte recorrente alega, em suma, que o acórdão atacado merece ser reformado, pois, a parte recorrida apenas adquiriu o direito à pensão por morte após o advento da EC 41/2003, devendo-se analisar a pretensão à luz das normas vigentes no período.



    Aduz não ser cabível a equiparação da pensão a que faz jus a parte autora “com a remuneração percebida pelo policiais em atividade, notadamente com a inclusão da GDSC”.



    Decido.



    Inicialmente, cumpre ressaltar que se encontra sedimentado nesta Suprema Corte o entendimento de que o benefício de pensão por morte é regido pela norma vigente na época do óbito do instituidor. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Pensão por morte de ex-combatente falecido após a promulgação da Constituição Federal de 1988 e antes da edição da Lei nº 8.059/90. Reversão do benefício à filha previsto na Lei nº 4.242/63. Possibilidade.



    1. A pensão especial por morte de ex-combatente rege-se pelas leis vigentes à data do óbito do instituidor.



    2. A Constituição Federal de 1988 não definiu os critérios para o enquadramento de dependente de ex-combatente, motivo pelo qual a legislação pretérita vigorou até a edição da Lei nº 8.059/90, que disciplinou o disposto no inciso III do art. 53 do ADCT.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE nº 518.885/RJ, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/8/12).



    Por outro lado, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 603.580/RJ, com repercussão geral reconhecida (Tema 396), firmou a orientação de que os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade. Veja a ementa do acórdão desse julgamento:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.



    I O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor.



    II Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade.



    III Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento”. (RE nº 603.580/RJ, Tribunal Pleno. Rel. Min. Ricardo Lewandowski , DJe de 4/8/15).



    No voto condutor, o Ministro Relator assim explicitou a matéria:



    “Como bem destacado, caberá a esta Corte definir se a pensão por morte de ex-servidores, aposentados antes do advento da Emenda Constitucional 41/2003, mas falecidos após a sua promulgação, deve ou não corresponder à integralidade dos proventos de aposentadoria do instituidor.



    (...)



    Como se sabe, a EC 41/2003 pôs fim à ‘paridade’ - garantia constitucional que reajustava os proventos de aposentadoria e as pensões sempre que se reajustassem os vencimentos dos servidores da ativa. A regra estava prevista no art. 40, § 8º, da CF, incluído pela EC 20/98.



    O texto atual prevê apenas o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real.



    Dessa forma, se o falecimento do servidor ocorreu após a vigência da EC 41/2003, não tem o pensionista direito à paridade.



    Isso porque, assim como a aposentadoria se rege pela legislação vigente à época em que o servidor implementou as condições para sua obtenção, a pensão igualmente regula-se pela lei vigente por ocasião do falecimento do segurado instituidor. Tudo isso em observância ao princípio tempus regit actum.



    (...)



    Assim, falecido o servidor público após 19/12/2003, data da publicação da EC 41/2003, a pensão por morte de seus dependentes deve ser reajustada nos termos da lei, conforme dispõe o art. 40, § 8º, do Texto Constitucional.



    Há, contudo, uma exceção a essa regra, que foi trazida pela EC 47/2005, a chamada ‘PEC paralela’ no processo de reforma da previdência. Dita Emenda Constitucional garantiu a paridade às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados pelo art. 3º da EC 47, ou seja, para aqueles que tenham ingressado no serviço público até 16/12/98 e preencham os demais requisitos ali consignados.



    (...)



    Como se nota, a inserção, por meio da EC 47/2005, re regra excepcionalíssima de extensão da garantia da paridade às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do seu art. 3º, reforça a tese de que, para os servidores que não estão abrangidos por essas regras a pensão por morte de seus dependentes deve ser reajustada nos termos da lei, conforme dispõe o art. 40, § 8º, do Texto Constitucional”.



    Pelo novo regime, como regra geral, não há o direito à paridade, como havia no regime anterior, subsistindo tão-só o direito ao reajuste, nos termos definidos pela lei, sendo certo, igualmente, que essas novas disposições aplicam-se, também, aos casos em que o servidor estava em atividade na data do óbito, como no caso dos autos. 



    A respeito, as lições doutrinárias do eminente Ministro Alexandre de Moraes: 



    “O benefício da pensão por morte seja na hipótese de o servidor falecido estar em atividade na data do óbito, seja na hipótese de estar aposentado na data do óbito, deverá ter assegurado seu reajustamento para preservar-lhe, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei, deixando, pois de existir a paridade” (Direito Constitucional. 22. ed. São Paulo: Atlas, 2007. p. 370). 



    O Tribunal de origem assentou o direito à paridade remuneratória do benefício da parte autora com os vencimentos pagos aos servidores ativos, pois o ex-servidor estava em atividade ao tempo do óbito. 



    Como visto, a Corte de origem ao determinar o recálculo da pensão com base no valor que o servidor, receberia, se vivo fosse, terminou por aplicar a regra da paridade sem que o instituidor da pensão tivesse cumprido os requisitos do art. 3º da EC nº 47/2005, conforme expressamente consignado no primeiro acórdão proferido no julgamento do recuso inominado, pelo que contrariou o entendimento firmado no julgamento do acórdão paradigmático da repercussão geral anteriormente indicado. 



    Anote-se que, somente quando o servidor tenha preenchidos os requisitos instituídos pela EC nº 47/05 é possível a revisão do benefício de acordo com a integralidade da remuneração que o servidor receberia se vivo estivesse, sendo certo, também, que a revisão do benefício de pensão por morte deve observar apenas os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, nos termos da atual redação do art. 40, § 8º, da Constituição. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Pensão por morte. Paridade. Instituidor aposentado antes da EC 41/2003, e falecido após seu advento. Impossibilidade da paridade, com exceção da hipótese prevista no art. 3º da EC 47/2005. Precedentes. 1. O benefício previdenciário da pensão por morte rege-se pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. 2. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 somente têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º) caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005 (RE nº 603.580/RJ – Tema 396). 3. A Corte de origem, examinando as peculiaridades do caso concreto, concluiu que o benefício da autora não preenche os requisitos para a aplicação da paridade. Desse modo, para alterar essas conclusões, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça”. (RE 1.120.111 AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 12/09/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003, MAS FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO À PARIDADE MAS NÃO A INTEGRALIDADE. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) EM REPERCUSSÃO GERAL. 1. O STF, no julgamento do RE 603.580-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, com repercussão geral reconhecida, firmou entendimento no sentido de que os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC n. 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC n. 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC n 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (RE nº 1.173.643/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso , DJe de 16/5/19).



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer, em todos os seus termos, o primeiro acórdão da Terceira Turma Recursal por meio do qual foi dado provimento ao recurso inominado para se julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2021.



    Ministro Dias Toffoli



    Relator



    Documento assinado digitalmente